Tribunal: STF
Processo: HC 247742
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Jose Antonio Abdala, advogado, em 18.10.2024, em benefício de Lauany Viodres do Prado, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.6.2023, deferiu Pedido de Extensão no Recurso Especial n. 2.006.695/SP, “para excluir a negativação das consequências do delito, determinando que a mesma dosimetria e regime realizados em relação ao corréu Leonardo Cantieri” fossem estendidos à paciente.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, com outros corréus, em 10.12.2020, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Vara do Júri, Execução e Infância e Juventude da comarca de Franca/SP, na Ação Penal n. 0017758-93.2017.8.26.0196, às penas de treze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (incs. III e IV do § 2º do art. 121 e art. 211 do Código Penal).



    3. Em 4.8.2021, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, para majorar as penas da paciente para dezessete anos de reclusão e dez dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – NULIDADE DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO – QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – COMUNICAÇÃO POR CELULAR COM CONTEÚDO ESTRANHO AOS FATOS JULGADOS – NULIDADE AFASTADA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – SUPORTE PROBATÓRIO DAS AUTORIAS E DAS QUALIFICADORAS JÁ DEVIDAMENTE RECONHECIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESE N.º 0017758- 93.2017.8.26.0196 – RECURSO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DAS PENAS – PROCEDÊNCIA – AUMENTO DAS PENAS DOS RÉUS – REGIMES INICIAIS FECHADOS MANTIDOS – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 2).



    4. A defesa da paciente interpôs o Recurso Especial n. 2.006.695/SP no Superior Tribunal de Justiça. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 11.10.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, conheceu do recurso em parte e, nessa extensão, a ele negou provimento.



    Em 23.6.2023, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro deferiu pedido de extensão de decisão em favor de corréu à paciente, para “excluir a negativação das consequências do delito, determinando que a mesma dosimetria e regime realizados em relação ao corréu Leonardo Cantieri” fossem estendidos à paciente. 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que, “mesmo com a redução da pena o v. acórdão causa constrangimento ilegal a paciente eis que permanece inalterada o entendimento da culpabilidade da ré na aplicação da dosimetria da pena” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o fato de premeditar o crime constitui o próprio dolo – dolo direto de primeiro grau – que, como se sabe, é a intenção ou propósito de cometer determinado delito, que compreende a consciência e vontade de realização dos elementos do tipo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “houve, portanto, valoração de elementos inerentes ao tipo doloso (premeditação), incidindo o acórdão em bis in idem, ao valorar por duas vezes os mesmos fatos na fixação da pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que a paciente “teve uma participação claramente secundária em relação a Leonardo, que foi o mentor e executor principal do crime. Leonardo, utilizando-se de sua relação prévia com a vítima, foi o responsável por convencê-la a entrar no automóvel, enquanto Lauany se limitou a se esconder no porta-malas para, posteriormente, desferir os golpes. Tal conduta demonstra que a impetrante não teve o mesmo nível de culpabilidade e protagonismo na execução do delito” (fl. 10, e-doc. 1).



    Realça que, “conforme dispõe o art. 29, § 1.º, do Código Penal, a participação de menor importância no crime deve ser considerada para fins de individualização da pena. O dispositivo legal estabelece que ‘se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço’” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer-se que seja concedida a ordem para fixação da pena-base no mínimo legal, na primeira fase de dosimetria, acolhendo-se todos os pedidos aqui formulados, deferindo-se, excepcionalmente, o pleito liminar, e no mérito com a readequação das penas em favor da ora paciente” (fl. 11, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 178.005, de minha relatoria, com fundamento no caput do 
art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 7). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    O impetrante não juntou aos autos a decisão impugnada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.006.695/SP, na qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro conheceu parcialmente do recurso especial da paciente e, nessa extensão, negou provimento ao recurso, o que inviabiliza o seguimento regular da presente impetração.



    Sobre a matéria, confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    9. A presente impetração volta-se contra decisões monocráticas do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que, em 11.10.2022 conheceu parcialmente do Recurso Especial n. 2.006.695/SP e a ele negou provimento, e, em 23.6.2023, deferiu pedido de extensão de decisão proferida em favor de corréu. 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 8.8.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Consta dos registros processuais do Supremo Tribunal Federal que, em 27.8.2023, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela paciente contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.451.433/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes), em decisão confirmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal em sessão virtual de 6.10.2023 a 17.10.2023.



    A condenação transitou em julgado em 22.11.2023, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 18.10.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, busca-se, no presente habeas corpus, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da minorante da participação de menor importância, prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal.



    13. O Tribunal de Justiça de São Paulo redimensionou as penas da paciente com os seguintes fundamentos:



    “As penas-base foram fixadas nos patamares mínimos legais e merecem reparos. 



    LAUANY e LEONARDO premeditaram e arquitetaram a morte da vítima. LEONARDO, que já havia se relacionado com a vítima, convenceu-a de adentrar no seu automóvel, enquanto LAUANY se escondia no porta-malas, visando golpeá-la sorrateiramente, o que demonstra maior culpabilidade.



    Nesse sentido: (...)



    Quanto à consequência do delito de homicídio, trata-se de circunstância judicial também desfavorável, pois, conforme certidão de óbito de fl. 18, possuía somente 21 anos de idade . 



    Fixam-se as penas-base, pois, em 1/3 acima do patamar mínimo legal, em 16 anos de reclusão. (...)



    Nas segundas fases das dosimetrias, compensam-se a agravante genérica da qualificadora excedente (qualquer delas, pois as duas são previstas como agravantes) e a atenuante genérica da menoridade relativa, pois LAUANY e LEONARDO possuíam 20 anos de idade à data dos fatos. (...)



    Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena. 



    Quanto ao delito de ocultação de cadáver, não se vislumbram circunstâncias judiciais negativas a serem valoradas em desfavor de LAUANY e LEONARDO. 



    Nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, somam-se as penas, resultando LAUANY e LEONARDO condenados às penas de 17 anos de reclusão e 10 dias-multa” (fls. 5-6, e-doc. 2).



    O Superior Tribunal de Justiça manteve apenas a valoração da culpabilidade, afastando a valoração das consequências do delito, tendo sido as penas redimensionadas para quinze anos de reclusão.



    A pena-base do crime de homicídio qualificado foi majorada em um sexto, ou dois anos de reclusão, pela valoração da circunstância judicial da culpabilidade, em razão da premeditação do crime.



    14. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente” (RHC n. 195.426-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.4.2021). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ‘CULPABILIDADE’. CRIME DE ROUBO. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A JUSTIFICAR O AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELIGIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. No que tange à exasperação da pena-base em razão da culpabilidade, não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A premeditação não é ínsita ao crime de roubo e, portanto, pode justificar a exasperação da pena-base. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 192.870-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Condenação. 3. Alegação de excesso na dosimetria. 3.1. Ausência de ilegalidade. 3.1.1. Valoração negativa das circunstâncias do delito, da personalidade e da conduta social do recorrente. Gravidade das circunstâncias do crime: homicídio praticado com premeditação, conotação de execução (disputa por ponto de tráfico de drogas) e elevado número de agentes (8 envolvidos), fortemente armados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo para intimidar moradores da localidade. Periculosidade do acusado. 3.1.2. Antecedentes criminais (ações penais em andamento) invocados pelo magistrado de origem, mas devidamente afastados pela Corte estadual no julgamento do apelo defensivo. 4. Fixação da pena-base pelo TJ/RS em 17 anos de reclusão mostra-se proporcional ao caso apreciado, considerando os limites da pena prevista para o delito (12 a 30 anos), atendendo, ainda, ao previsto no artigo 59 do CP. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 116.073, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.10.2013).



    15. É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes em relação a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir ser inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    16. A questão referente à causa de diminuição da participação de menor importância, prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal, não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Este Supremo Tribunal não pode conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora